Tribunal: TJMT
Processo: 1011251-57.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011251-57.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[IEDA REZENDE RODRIGUES - CPF: 487.575.781-68 (AGRAVADO), MURILO HENNEMANN SILVA - CPF: 055.599.899-16 (ADVOGADO), LUCCAS RODRIGUES GOMES - CPF: 046.426.981-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE MONOCRATICAMENTE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E RATIFICOU A SENTENÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA PROFISSIONAL GRAVE COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO OFICIAL – BENESSE PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988 – ENFERMIDADES COMPROVADAS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O portador de moléstia grave tem direito à
isenção de imposto de renda de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98.

Nos termos da Súmula 598/STJ: “
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da
isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
”.

Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado
por Ieda Rezende Rodrigues
.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que conforme exigência prevista nos incisos XIV e XXI da Lei no 7.713/88, somente há de se conceder isenção de imposto de renda em favor do servidor aposentado, quando houver constatação de que a moléstia grave integra o rol de doenças relacionadas no aludido dispositivo legal, o que não ocorreu no caso concreto.

Afirma ser necessário o reconhecimento da enfermidade ventilada, através de perícia médica oficial, não sendo cabível outro tipo de documentação, a qual na hipótese, assemelha-se a “
simples atestado
” (Id 190664185, fl.03).

Afiança que “
eventual concessão de isenção sem a devida e necessária comprovação de uma das doenças relacionadas no inc. XIV do art. 6o da Lei n.o 7.713/88 por laudo pericial emitido por serviço médico oficial violaria as normas legais em comento, bem como o preceptivo do art. 111, inc. II, do Código Tributário Nacional, que determina expressamente que, em tema de isenção, a legislação tributária se interpreta ‘literalmente
”

(Id 190664185, fl.03).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada (Id. 190664185, fl.07).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 192736678).

A douta procuradoria de Justiça, opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que a impetrante, ora agravada, é servidora pública aposentada por invalidez em decorrência
de moléstias profissionais
, a saber: “
transtorno de disco cervical com radiculopatia (CID 10M.50.1),

radiculopatia (CID 10-M54.1), epicondilite medial (CID 10-M77.0) e outras espondiloses

(CID 10-M47.8)”
, tendo requerido na esfera administrativa o direito à isenção de imposto de renda com fundamento no art. 6.o, XIV e XXI, da Lei federal n.o 7.713/1988 e art. 35, II, alínea “b” e “c” do Decreto Lei n.o 9.580/2018; todavia, restou indeferido o pleito.

Desse modo,
Ieda Rezende Rodrigues,
impetrou Mandado de Segurança, objetivando que autoridade coatora se abstenha de recolher imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de
moléstia profissional
.

O Magistrado
a quo

concedeu a segurança vindicada, motivo pelo qual, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, argumentando que os documentos apresentados pela Impetrante não são suficientes para comprovar de forma inequívoca o seu enquadramento nas excludentes da incidência do imposto de renda previstas nos incisos XIV e XXI da Lei n. 7.713/88.

Contra essa decisão, houve interposição de recurso de apelação, o qual fora monocraticamente julgado improcedente,

Daí a interposição do presente agravo interno.

Pois bem. A Lei no 7.713/88, a qual altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências, dispõe em seu art. 6o, XIV,
in verbis
:

“
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de
moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose

múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”;

Da simples leitura do dispositivo legal supracitado
, é possível verificar que, em se tratando de contribuinte aposentado, portador de
“
moléstia profissional
”
, este poderá ser beneficiado com a isenção do imposto de renda.

In casu
, resta incontroverso, que a impetrante ora recorrida, foi
aposentada por invalidez em razão de
moléstia profissional
, decorrente das seguintes patologias:
“
transtorno de disco cervical com radiculopatia (CID 10M.50.1),

radiculopatia (CID 10-M54.1), epicondilite medial (CID 10-M77.0) e outras espondiloses

(CID 10-M47.8)
”
.

Tais enfermidades foram identificadas em Laudo
Médico Oficial, oriundo da Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado e Gestão do Estado de Mato Grosso (Id. 180672298).

Consignou-se ainda, no aludido documento que
goza de fé pública
, que a servidora “
é portadora de patologia ortopédica incapacitante
decorrente de moléstia profissional irreversível
” (Id. 180672298).

Ora, se o próprio Laudo Médico Oficial, de lavra de servidor público estadual e deu ensejo à concessão da aposentadoria por invalidez, reconheceu a ocorrência da moléstia profissional irreversível, não há como acolher a tese do apelante, de que, no caso concreto, inexiste “
laudo pericial emitido por serviço médico oficial do Estado de Mato Grosso”
.

Ademais, o Colendo STJ, na
Súmula 598, posicionou-se no sentido de ser prescindível a realização de perícia médica oficial, para tal fim, não estando o Magistrado vinculado a tal ato administrativo para fins de concessão da benesse de imposto de renda, vejamos:

Súmula 598 do STJ: “
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
”.

A propósito, no mesmo sentido, foi o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“
A perícia exigida pela autoridade pública nos parece descabida, por, ao menos, dois motivos
:

1. O ato concessivo da aposentadoria da recorrida baseia-se explicitamente em perícia realizada pela própria Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Gestão de Pessoas do Estado de Mato Grosso (id. 180672298), cujo teor atesta, especificadamente e para além de quaisquer dúvidas, a condição de incapacidade laboral;

2. O laudo pericial em questão, para fins de reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, em circunstâncias tais, é desnecessário, a teor do enunciado n. 598 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (Id. 185638664).

Em situação análoga a dos autos, assim já se posicionou esta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPOSTO
DE
RENDA
- PROFESSORA DO ESTADO
APOSENTADA E PORTADORA DE
MOLÉSTIA

PROFISSIONAL
- SÍNDROME DO IMPACTO SUBACROMIAL - ARTROSE ACROMIOCLAVICULAR e GLEUNOMERAL, TENDINOPATIA do SUFRA E INFRA, BURSITE NO OMBRO - ESPONDILOUNCOARTROSE -
ISENÇÃO
PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988 - ENFERMIDADES
COMPROVADAS POR FARTA DOCUMENTAÇÃO
- SÚMULA 598 DO STJ - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO DA DEMORA AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DEMONSTRADOS.

1. Não se trata de interpretação extensiva ou analógica o reconhecimento ao direito de
isenção
do
imposto
de
renda
nos proventos de aposentadoria de servidora aposentada e portadora de
moléstia

profissional
, que se insere no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
2. Conforme a dicção do art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/1988, a
isenção
do
imposto
de
renda
decorrente de
moléstia

profissional
deve ser concedida “mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”, sendo desnecessária, para o seu reconhecimento, a apresentação de laudo médico oficial, desde que por outros meios de prova o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave (Súmula 598/STJ).
4. Nos termos do art. 300 do CPC, demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco da demora ao resultado útil do processo, deve ser concedida a tutela de urgência pleiteada.
5. Agravo de Instrumento provido.
(N.U 1010087-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

Desta forma, tendo em vista que a servidora aposentada comprovou ser portadora de moléstia profissional irreversível, evidente o direito líquido e certo a isenção do imposto de renda.

Forçoso concluir, portanto, que inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que negou provimento ao recurso de apelação, de maneira que a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024